Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem o valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais.
2. A autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em 07/09/22 recebeu ligação que aparentava ser da Instituição Financeira recorrente já que o número era o mesmo. Pontuou que o suposto funcionário informou que havia sido feita uma compra no seu cartão de crédito no valor de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), e perguntou se ela confirmava tal gasto. A autora negou a compra e o suposto funcionário a induziu a instalar um aplicativo para o cancelamento da operação. Ressaltou que o suposto representante do banco insistiu que o cartão deveria passar por perícia e que um “motoboy” iria até o seu endereço. Asseverou que após a entrega do cartão, foi realizada uma compra no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como a retirada de sua conta do montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Afirmou que tentou a composição administrativa junto às recorrentes, contudo, não obteve êxito.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie, com os respectivos preparos (ID 46666022 e ID 46666033). Contrarrazões apresentadas (ID 46666036).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva do Banco BRB S/A, na impugnação da justiça gratuita e na alegação de culpa exclusiva da vítima.
6. O recorrente Cartão BRB S/A alegou, em suas razões recursais, que a recorrida corroborou com o intento dos criminosos na concretização da fraude, pois agiu sem o mínimo zelo e cuidado, fornecendo suas informações pessoais. Pontuou que não restou demonstrada a sua responsabilidade já que a recorrida entregou a senha e o cartão de crédito. Suscitou a aplicação subsidiária da culpa concorrente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reforma da sentença, com consequente declaração de inexistência de falha na prestação de serviços.
7. O recorrente BRB S/A, alegou, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva e impugnou a concessão de justiça gratuita. Quanto ao mérito, pontuou que a autora não demonstrou falha no sistema de segurança do Banco. Ressaltou que não há qualquer conduta que enseje em sua responsabilização. Ressaltou que o prejuízo alegado foi resultado da conduta da recorrida que entregou a senha e o seu cartão de crédito. Afirmou que não houve defeito na prestação de serviços, pois os "chips" possuem chaves inacessíveis. Ao final requereu o recebimento do recurso, com a reforma da sentença, para declarar a sua ilegitimidade, revogar o benefício da justiça gratuita, bem como reconhecer a ausência de responsabilidade do BRB S/A.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não é exigido que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação manifestada em sua inicial. O Banco BRB S/A é parte legitima face às pretensões deduzidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
9. Desnecessária a apreciação da impugnação de gratuidade de justiça, pois não houve interposição de recurso por parte da autora. Nos Juizados Especiais o recolhimento de custas somente é obrigatório na fase recursal conforme art. 54, c/c §1° do art. 42 da Lei 9.099/95.
10. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima do que se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira
11. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil por vício no serviço tem fundamento no risco do empreendimento. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova do rompimento do nexo causal é do fornecedor, sendo a responsabilidade objetiva aplicável ao caso. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima foi enganada, sendo vítima do “golpe do motoboy”, no qual fraudadores se passam por funcionários da respectiva instituição no intuito de ludibriar pessoas vulneráveis. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a vítima tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta.
12. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor diante do estelionato bem engendrado. Ademais, houve contestação dos pagamentos pelo consumidor, fato não apurado e resolvido pela instituição bancária. As operações fogem ao padrão usual da autora, pessoa idosa, o que não foi apurado pela fornecedora de serviços, configurando a responsabilidade pelo risco da atividade.
13. O tema é pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJn.0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito” a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
14. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto dos recorrentes, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição.
15. Em razão da responsabilidade civil objetiva dos recorrentes, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos não providos.
17. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.17.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.